Tribunal: STF
Processo: ARE 1349823
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Referente à PETIÇÃO 117.497/2021 (Doc. 30).



    Cuida-se de petição buscando seja homologada a desistência do agravo interno, com base no art. 998 do Código de Processo Civil.



    É o relatório. DECIDO.



    Analisados os autos, verifica-se que o requerimento de desistência do recurso se deu em 09/12/2021, após iniciado o julgamento no Plenário Virtual, em 3/12/2021. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da impossibilidade da homologação de pedido de desistência formulado quando já iniciado o julgamento do recurso. Nesse sentido:



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Pedido de homologação de desistência de agravo interno formulado quando já iniciado o julgamento. Impossibilidade. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Precedentes. 1. A jurisprudência da Suprema Corte firmou-se no sentido da impossibilidade da homologação de pedido de desistência formulado quando já iniciado o julgamento do recurso. 2. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1.237.672-AgR-ED, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli — Presidente, DJe de 26/5/2020)



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO APÓS O JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. DESISTÊNCIA NÃO HOMOLOGADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INDEVIDO CARÁTER INFRINGENTE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA NÃO HOMOLOGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (MS 30.259-AgR-ED, Plenário, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 7/11/2017)



    Ex positis, DECLARO PREJUDICADA a petição.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente